Tribunal: TJDFT
Processo: 0700066-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. DIFAMAÇÃO. AMEAÇA. FOTOS, VÍDEOS E MENSAGENS DE WHATSAPP. PESSOAS CONHECIDAS UMAS DAS OUTRAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. TESTEMUNHAS NÃO INDICADAS. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida contra a sentença que julgou improcedente seu pedido contraposto para condenar o recorrido a pagar indenização por danos morais decorrente de difamação e de ameaça supostamente praticadas por ele.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Gratuidade deferida.
3. Não se vislumbra cerceamento do direito de defesa quando a própria parte não indica as testemunhas e nem aponta os fatos que deseja provar com as mesmas. Observa-se que na contestação em nenhum momento a recorrente indica nome de qualquer testemunha, fazendo apenas requerimento genérico de comprovação por vários meios de prova. Segundo o Princípio da Persuasão Racional do Juiz e Livre Convencimento Motivado, o juiz decide com base nos elementos existentes no processo, mas os avalia segundo critérios críticos e racionais (CPC, art. 131 e 436). Preliminar rejeitada
4. A ausência de comparecimento pessoal das declarantes em juízo para, na qualidade de testemunhas, ratificarem e esclarecerem detalhadamente o conteúdo das declarações escritas e a ausência de outras provas que possuam o condão de confirmar os fatos alegados pelas partes, mostra a sentença ser harmônica com o acervo probatório produzido.
5. Nos termos do art. 186 do Código Civil: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Prevê o art. 927 do mesmo diploma legal que “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” No entanto, para que haja a devida compensação é necessário que a parte requerente apresente provas de suas alegações, a teor do que dispõe o art. 373, inciso I, do CPC. No caso dos autos a recorrente alega que o recorrido vem fazendo ameaças à sua vida, bem como a vem difamando, ofendendo sua honra, ao alegar que teria tido relações sexuais com ela. No entanto não juntou aos autos nenhuma prova de suas alegações. A ocorrência policial juntada, bem como o encaminhamento da casa da mulher não servem como prova, uma vez que contém apenas alegações da recorrente, não fazendo menção a qualquer outra prova. Ademais, a recorrente não indicou qualquer testemunha que tenha presenciado tais fatos.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
7. Custas pela recorrente. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando a exigibilidade suspensa por causa da gratuidade deferida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.